Tribunal: TCU
Processo: 024.562/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7560/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.562/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Weishaupt Theme (XXX.845.847-XX); Alexandre da Silva Raybolt (XXX.582.317-XX); Antonio Vieira de Melo Neto (XXX.622.941-XX); Braulio Romano Motta (XXX.067.437-XX); Bruno de Castro Pascual (XXX.179.047-XX); Camilo Franco Bernardes (XXX.423.187-XX); Carlos Alexandre Santos Camardella (XXX.264.517-XX); Cintia Carvalho de Souza (XXX.459.967-XX); Claudia Campos Braga Ellis (XXX.556.517-XX); Damaci Teodoro da Silva Filho (XXX.359.727-XX); Daniele Magalhaes de Carvalho Silva (XXX.703.297-XX); Getulio de Araujo Sanches (XXX.303.307-XX); Jair Sepulcro (XXX.821.217-XX); Joao Bosco Belino de Almeida (XXX.914.637-XX); Jorge Silva (XXX.776.627-XX); Jose Carlos Martins (XXX.246.787-XX); Jurandir Freitas Ribeiro (XXX.994.597-XX); Nelita Galdino Amorim (XXX.986.797-XX); Paulo Jose Franco Ferreira (XXX.561.067-XX); Silvanil Fausto Nazario (XXX.084.177-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.